Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE RÉ EM OPOR EMBARGOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PEÇA DENOMINADA “EMBARGOS À MONITÓRIA”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS AGRAVANTES. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de decisão prolatada em fase executiva, revela-se o cabimento do agravo de instrumento contra ela interposto, à luz do que dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar de não conhecimento suscitada pela agravada rejeitada.
2. Ajuizada ação monitória com a finalidade de constituição do título executivo para recebimento dos valores constantes nos cheques prescritos, foi deferido o mandado monitório.
3. Diante do transcurso in albis do prazo para a ré realizar o pagamento ou apresentar embargos à ação monitória, ocorreu a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC. As pesquisas de bens nos sistemas Bacenjud e Renajud restaram infrutíferas. Instada a se manifestar, a exequente requereu a inclusão de outra pessoa jurídica no polo passivo da demanda, argumentando a ocorrência de sucessão empresarial, o que foi deferido pelo Juízo de origem.
4. No curso do cumprimento de sentença, as executadas juntaram peça denominada embargos à monitória alegando o pagamento do valor estampado nos cheques a terceiro. No entanto, a conversão do mandado monitório em executivo pela inércia na oposição de embargos constitui óbice para posterior análise, no feito executivo, de matéria de mérito referente à ação monitória, haja vista a preclusão verificada.
5. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pela agravada em contraminuta, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pelas agravantes, porquanto dirigidas à legítima defesa do direito que entendem possuir.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.